Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DA REGRA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. LEI N° 7.515/86. PRESCRIÇÃO ANUAL CONSUMADA. CONTAGEM DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para autorizar o agravante a realizar nova prova prática de concurso público. Sustenta o agravante que “é candidato do concurso de Edital no 03/2018, promovido pelo primeiro requerido (FCC), para o cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo. Aduz que o referido Edital não estabeleceu critérios objetivos de avaliação, o que contrapõe a lei Distrital de no 4.949/2012.” Afirma ainda que o caso é de ilegalidade flagrante, devendo ser aplicada a tese firmada no RE 632.853. Pede “O deferimento de tutela recursal de evidencia, inaudita altera pars, para que seja declarada a ilegalidade contida na prova pratica de informática do concurso para vaga de cadastro reserva para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a fim de realizar nova prova prática com apresentação dos elementos e critérios de avaliação detalhados de forma previa, comunicando o Juízo de primeiro grau sobre a decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC”. A antecipação de tutela recurso foi indeferida (ID 44422951). Contrarrazões apresentadas.

II. Preparo devidamente recolhido. Agravo de instrumento admissível, na forma do art. 80, I, do regimento Interno.

III. Por ocasião da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que “(...) No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal, uma vez que a pretensão do agravante está, a princípio, prescrita. Conforme documentos que instruem os autos de origem, o concurso do qual o agravante participou foi homologado em 26/03/2019, com a publicação do Edital no 32/2019 no Diário Oficial do Distrito Federal. Com efeito, pela teria da actio nata, a pretensão do recorrente nasceu com a homologação do concurso e, observado o prazo previsto na Lei n° 7.515/86, deveria ter sido deduzida em Juízo em até 1 (um) ano. A ação foi proposta em 2023, quando a pretensão já estava fulminada pela prescrição. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1218365, em análise da própria Lei n° 7.515/86, concluiu que não haveria ofensa direta à Constituição, razão porque, inclusive, declarou não haver repercussão geral nos processos que objetivavam discuti-la. Em atenção ao princípio da especialidade na interpretação e aplicação das normas jurídicas, aplica-se ao caso o diploma legal que trata especificamente de concurso público, no caso a Lei n° 7.515/86, e não o Decreto n° 20.910/1932, destinado a outras demandas deduzidas em desfavor da fazenda pública, sem prazo de prescrição específico. Destaco, por fim, que a Lei Distrital n° 4.949/2012 expressamente consignou a aplicação da Lei n° 7.515/86 no âmbito do Distrito Federal. Nesse sentido: Acórdão 1397258, 07075236420218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022, Acórdão 1253613, 07015393620208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020; Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017. (...)."

IV. Acrescento que a ciência inequívoca do ato de homologação do concurso ocorreu com sua publicação no Diário Oficial, conforme regra de comunicação dos atos do concurso prevista em seu edital, o que presume o conhecimento de todos os candidatos. Portanto, ausentes os requisitos legais, a antecipação de tutela deve ser indeferida.

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem divididos igualmente entre os patronos dos agravados.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.